Tribunal: TJMT
Processo: 1002460-74.2025.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002460-74.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA SIMOES BORGES - CPF: 569.364.941-53 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.

TARIFA DE CADASTRO VÁLIDA E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MERCADO.

PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADEREJEITADAS.

COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃODO BEMEDEREGISTRODE
CONTRATO VÁLIDAS
. SERVIÇO PRESTADO COMPROVADO
.SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
,

PROTEÇÃO
PREMIAD
A

E DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO CLARA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA.
RECURSO DO RÉU
PROVIDO EM PARTE
. RECURSO DO AUTOR
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações
cíveis interpostas por consumidor e instituição financeira
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, afastando a cobrança
tarifa de avaliação do bem, do seguro prestamista e do seguro proteção premiada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
:
(i)
impugn
a
ção a justiça gratuita concedida à
autora;(
ii
)
violação
ao princípio da dialeticidade;

(
i
ii
)
validade da cobrança da tarifa decadastro;(
i
v
)
legalidade da inclusão dos seguros de acidentes pessoais premiado e de proteção financeirano valor financiado;(
v
) legitimidadedas tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica subsiste quando não há nos autos elementos concretos que a infirmem. A ausência de provas atuais e idôneas inviabiliza a revogação da gratuidade judicial.

4.

A apelação preenche os requisitos legais e impugna adequadamente os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

5.
A tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, estando o valor cobrado dentro dos parâmetros divulgados pelo BACEN para o período, o que afasta a alegação de abusividade.

6.
A
s
tarifa
s
de avaliação do bem
e de registro de contrato são válidas
, pois comprovada a efetiva prestação do serviço.

7.
A inclusão de seguros no financiamento revelou-se abusiva por ausência de informação clara e destacada sobre a facultatividade da contratação, caracterizando venda casada, com nulidade da cláusula.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso do réu
provido em parte
. Recurso do autor
não provido
.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, I, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 99, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, Tema 1.059 (REsp 1.864.633/RS); STJ, REsp 1.255.573/RS; Súmula 566/STJ; TJMT, AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024; TJMT, ED 1009011-66.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por CLAUDIA SIMÕES BORGES OLIVEIRA e por BANCO C6 S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada pela primeira em face da instituição financeira.

Na sentença, o magistrado julgou parcialmente procedente o feito, para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, do seguro prestamista e do seguro proteção premiada, condenando o banco à restituição simples dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação, com correção pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, autorizada a compensação com eventual saldo devedor, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
(Id. 349185881)

A apelante CLAUDIA SIMÕES BORGES OLIVEIRA sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a abusividade de outras cobranças contratuais. Alega que foram incluídas indevidamente no financiamento diversas tarifas, tais como tarifa de cadastro e tarifa de registro de contrato. Defende que tais encargos elevaram artificialmente o valor financiado e alteraram a taxa efetiva de juros, ocasionando aumento indevido das parcelas. Pugna pela restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
bem como pelo recálculo das parcelas contratuais com a exclusão dos encargos ilegais.
(Id.
349185882
)>

Por sua vez, o apelante BANCO C6 S.A. sustenta a regularidade da contratação e a legalidade das cláusulas pactuadas. Afirma que a tarifa de avaliação do bem foi efetivamente prestada, estando comprovada por meio de termo de avaliação do veículo, em consonância com o entendimento do STJ (Tema 958).

Aduz, ainda, que não houve venda casada, pois a contratação do seguro prestamista foi facultativa, com manifestação expressa de vontade da consumidora, inexistindo condicionamento para concessão do crédito. Sustenta que os encargos foram livremente pactuados e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão
do
ônus sucumbenciais.
(Id.
349185887
).

A apelada CLAUDIA SIMÕES BORGES OLIVEIRA
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
349185892
).

O apelado
BANCO C6 S.A
. apresentou contrarrazões
pugnando em preliminar o não conhecimento do recurso por ofensa ao

princípio da dialeticidade
e impugnando a concessão da gratuidade da justiça a autora. No mérito, requer o

desprovimento do recurso (Id. 30528835).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da
impugnação a gratuidade da justiça

O Banco sustenta, em preliminar, a revogação da gratuidade da justiça concedida a autora, sob o argumento de que ela não demonstrou hipossuficiência econômica.

Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária apresentar elementos concretos capazes de infirmar essa presunção.

No caso, o apelado não apresentou qualquer documento ou prova atual capaz de demonstrar que a situação financeira da autora tenha se modificado ou que ela possua sinais exteriores de riqueza. Pelo contrário, a documentação constante nos autos
,
especificamente as anotações em sua Carteira de Trabalho (CTPS
),
comprova que a autora possui vínculo empregatício como Auxiliar Administrativo, com remuneração mensal de R$ 1.439,79. Tal valor é expressamente módico e confirma a sua hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça, enquadrando-se nos critérios de vulnerabilidade econômica.

Assim, ausentes elementos probatórios idôneos e atuais capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e o benefício concedido, deve ser mantida a gratuidade da Justiçaàautora.

REJEITO, portanto, aimpugnaçãosuscitada.

2. Da ofensa ao princípio da dialeticidade

Alega o Banco que o recurso ofende ao princípio da dialeticidade e, por isso, não deve ser conhecido.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma
clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à alegação de abusividade das cláusulas contratuais.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta por BANCO C6 S.A., sustenta a regularidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, com comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como a validade da contratação do seguro prestamista, afastando a alegação de venda casada; a
segunda
, interposta por CLAUDIA SIMÕES BORGES OLIVEIRA, pretende a ampliação da procedência para incluir o reconhecimento da abusividade das tarifas de cadastro e de registro de contrato, bem como a condenação da instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente.

1.Da Apelação do Banco C6 AS

1.1. Do seguro prestamista e de proteção premiada

No que tange à contratação dos seguros, observa-se que, no contrato em exame, foram incluídos o Seguro Prestamista (MetLife), no
valor de R$ 3.416,96
(Id.
349185866
, fls. 1)
, e o Seguro de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais (Icatu Seguros)
no valor de 466,42 (
Id. 349185866
)
,
conforme expressamente consignado na Cédula de Crédito Bancário nº AU0001285167 e nos respectivos documentos de adesão.

Embora constem formulários preenchidos com os dados da contratante, a análise dos documentos revela que o Seguro Prestamista foi financiado em parcela única junto ao montante total do veículo, integrando o valor principal da dívida sobre o qual incidem juros. Não há, nas propostas apresentadas, cláusula destacada ou campo de opção que permitisse à consumidora a manifestação autônoma de vontade ou a faculdade de contratar tais serviços com seguradoras de sua livre
escolha.

Ao contrário, a operação foi estruturada de modo que o Banco C6 S.A. figura simultaneamente como credor do financiamento e estipulante dos seguros, sendo a C6 Corretora de Seguros Ltda a intermediária que recebe 30% do prêmio líquido (conforme consta na proposta da Icatu). Tal configuração evidencia que os produtos foram automaticamente integrados à operação de crédito, sem evidência de liberdade de escolha.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada
.

Vejamos
:

“[...]
Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.
”

(TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO. Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou comseguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP). Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários
advocatícios.

(
N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972
,que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção
da sentença que reconheceu a abusividade d
os seguros.

1.2. Da tarifa de avaliação do bem

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Na hipótese, atarifa de avaliação foi efetivamente cobrada e está prevista no contrato, bem como sua efetiva prestação foi comprovada pelo “Termo de Avaliação do Veículo” (id. 349185861), documento que indica a efetiva realização de vistoria individualizada do veículo, com identificação do bem, análise de seu estado de conservação, registro fotográfico e vinculação direta à operação de crédito

Trata-se deprocedimento usual e suficiente para justificar a cobrança da tarifa de R$ 780,00, especialmente diante da sua compatibilidade com os valores de mercado e da finalidade de proteção do crédito assumido pela instituição financeira.

Não se trata, portanto, de cobrança genérica ou desacompanhada de prova, mas de serviço efetivamente prestado, em conformidade com os parâmetros fixados no Tema 958 do STJ.

Diante desse conjunto probatório, não se evidencia cobrança indevida, razão pela qual deve ser mantida a validade da tarifa, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

2.Da Apelação de Claudia Simões de Borges de Oliveira

2.1 Da tarifa de cadastro

Como
cediço
, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro está individualizada no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor,
não existindoqualquer cobrança em duplicidade
ou vício de consentimento, sendo legítima suaincidência.(Id.349185866, fls. 1):

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
[...]
A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.
[...]
(N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

2.2 Da tarifa de registro de contrato

Como já visto, o S TJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Na hipótese, a tarifa de registro no valor de R$.316,00 foi regularmente contratada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme demonstram os documentos anexados pela instituição financeira, extraídos do Sistema Nacional de Gravames (id.
349185864).

Confirmada a realização do registro junto ao órgão competente (id.
349185864), não há como afastar a cobrança.

3. Da distribuição do ônus
sucumbência

Considerando o parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo Banco C6 S.A., apenas para reconhecer a validade da tarifa de avaliação do bem, bem como o não provimento do recurso interposto por Claudia Simões Borges Oliveira, sem alteração substancial do resultado da demanda, mantém-se a distribuição das verbas sucumbenciais fixada na origem.

Ressalte-se que o banco permanece sucumbente na maior parte dos pedidos, notadamente quanto à declaração de abusividade da contratação dos seguros, razão pela qual não há falar em redimensionamento da sucumbência.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Do dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de CLAUDIA SIMÕES BORGES OLIVEIRA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do BANCO C6 S.A., para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer a validade da tarifa de avaliação do bem, mantidos os demais termos da
sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026